Tribunal: STJ
Processo: 0043633-06.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2188149 - PR (2024/0472023-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
RECORRIDO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: BRENDA CAROLINE DA SILVA FREIRO GREIN - PR117643
JEFFERSON COMELLI - PR038612
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SINISTROS CAUSADOS POR FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRIBUÍDO AO MESMO RÉU.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS REFERENTES A APÓLICES E SINISTROS DISTINTOS.
POSSIBILIDADE.
DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL E PREVENÇÃO DE
ART. 327
DECISÕES CONTRADITÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PELO
JUIZ PARA LIMITAR OS PEDIDOS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação regressiva de indenização por danos materiais, em razão de sinistros
causados por falha no fornecimento de energia elétrica, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
3/9/2024
12/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se, em ação de regresso ajuizada
por seguradora contra o mesmo autor do dano referente a diversos sinistros e
apólices, o juiz pode determinar que a autora emende a inicial para limitar o
pedido a apenas uma apólice ou sinistro, sob pena de indeferimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
e § 1o, do CPC autoriza expressamente a cumulação, em um
art. 327, caput
único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão, desde que (I) os pedidos sejam compatíveis entre si; (II) seja
competente para conhecer deles o mesmo juízo; e (III) seja adequado para
todos os pedidos o tipo de procedimento, observadas as exceções dos §§ 2o e
3o do referido dispositivo.
4. Dentre as possíveis formas de cumulação de pedidos, tem-se a cumulação
própria e simples, em que é possível a procedência simultânea de todos e eles
são absolutamente independentes entre si, sendo essa a hipótese dos autos.
Trata-se de medida que privilegia a economia processual e evita decisões
contraditórias.
5. Presentes os requisitos do
§ 1o, do CPC, a seguradora pode cumular,
art. 327,
em uma única ação regressiva, pedidos relativos a apólices e sinistros distintos
contra o mesmo autor do dano, não podendo o juiz determinar a emenda da
Documento eletrônico VDA52478357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 250155f5-a0d7-46ed-aaac-b4f62b3d8b7d

inicial para que o autor limite os pedidos a uma apólice ou sinistro, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo.
6. Na espécie, o Tribunal de origem não admitiu a cumulação de pedidos, a
despeito do preenchimento dos requisitos legais, mantendo a decisão que
determinou a emenda da inicial para que os pedidos fossem limitados a apenas
uma das apólices, sob pena de extinção, com o fundamento de evitar suposto
tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e a
decisão do Juízo de primeiro grau, a fim de admitir a cumulação de pedidos no
presente processo, referente aos diferentes sinistros e apólices indicados na
inicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe dar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52478357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 250155f5-a0d7-46ed-aaac-b4f62b3d8b7d

RECURSO ESPECIAL No 2188149 - PR (2024/0472023-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
RECORRIDO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: BRENDA CAROLINE DA SILVA FREIRO GREIN - PR117643
JEFFERSON COMELLI - PR038612
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SINISTROS CAUSADOS POR FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRIBUÍDO AO MESMO RÉU.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS REFERENTES A APÓLICES E SINISTROS DISTINTOS.
POSSIBILIDADE.
DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL E PREVENÇÃO DE
ART. 327
DECISÕES CONTRADITÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PELO
JUIZ PARA LIMITAR OS PEDIDOS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação regressiva de indenização por danos materiais, em razão de sinistros
causados por falha no fornecimento de energia elétrica, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
3/9/2024
12/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se, em ação de regresso ajuizada
por seguradora contra o mesmo autor do dano referente a diversos sinistros e
apólices, o juiz pode determinar que a autora emende a inicial para limitar o
pedido a apenas uma apólice ou sinistro, sob pena de indeferimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
e § 1o, do CPC autoriza expressamente a cumulação, em um
art. 327, caput
único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão, desde que (I) os pedidos sejam compatíveis entre si; (II) seja
competente para conhecer deles o mesmo juízo; e (III) seja adequado para
todos os pedidos o tipo de procedimento, observadas as exceções dos §§ 2o e
3o do referido dispositivo.
4. Dentre as possíveis formas de cumulação de pedidos, tem-se a cumulação
própria e simples, em que é possível a procedência simultânea de todos e eles
são absolutamente independentes entre si, sendo essa a hipótese dos autos.
Trata-se de medida que privilegia a economia processual e evita decisões
contraditórias.
5. Presentes os requisitos do
§ 1o, do CPC, a seguradora pode cumular,
art. 327,
em uma única ação regressiva, pedidos relativos a apólices e sinistros distintos
contra o mesmo autor do dano, não podendo o juiz determinar a emenda da
Documento eletrônico VDA52478358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:38
Código de Controle do Documento: 61f67561-2d21-429f-a5a7-4f716f41f542

inicial para que o autor limite os pedidos a uma apólice ou sinistro, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo.
6. Na espécie, o Tribunal de origem não admitiu a cumulação de pedidos, a
despeito do preenchimento dos requisitos legais, mantendo a decisão que
determinou a emenda da inicial para que os pedidos fossem limitados a apenas
uma das apólices, sob pena de extinção, com o fundamento de evitar suposto
tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e a
decisão do Juízo de primeiro grau, a fim de admitir a cumulação de pedidos no
presente processo, referente aos diferentes sinistros e apólices indicados na
inicial.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.
A., fundamentado exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/PR.
Recurso especial interposto em: 3/9/2024.
Concluso ao gabinete em: 12/12/2024.
regressiva de indenização por danos materiais, ajuizada em
Ação:
por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A, em
27/6/2018,
razão de sinistros causados por falha no fornecimento de energia elétrica atribuída à
ré.
em
o Juízo de primeiro grau
Decisão interlocutória:
17/4/2024,
determinou que a parte autora “emende a petição inicial, formulando sua
pretensão, nestes autos, em relação a apenas uma das apólices de seguro, sob pena
de extinção. Em relação aos demais segurados, deverá distribuir demandas
autônomas” (e-STJ fl. 1429).
o TJ/PR negou provimento ao agravo de instrumento e não
Acórdão:
conheceu do agravo interno interpostos por MAPFRE, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DECISÃO
QUE LIMITA O NÚMERO DE SEGURADOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO QUE SE IMPÕE.
EXCESSO DE SEGURADOS A QUE SE BUSCA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO.
AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA A CUMULAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA CELERIDADE E
DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS QUE NÃO
SE SOBREPÕE À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
§1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ART. 113,
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE PROCESSOU O AGRAVO DE
INSTRUMENTO E NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO
Documento eletrônico VDA52478358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:38
Código de Controle do Documento: 61f67561-2d21-429f-a5a7-4f716f41f542

REFERIDO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO À TUTELA RECURSAL. DECISÃO LIMINAR DO RELATOR SUBSTITUÍDA PELO
ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
(e-STJ fl. 63)

alega violação do
do
sustentando
Recurso especial:
art. 327
CPC/2015,
que:
I) “poderão ser acumulados pedidos em um mesmo procedimento, desde
que o mesmo juízo seja competente para propositura da ação, bem como que não
haja incompatibilidade de ritos e pedidos, tal qual, prevê o
do Código de
art. 327
Processo de Processo Civil” (e-STJ fl. 75);
II) “a recorrente pretende, apenas, a cumulação objetiva de pedidos em
um único processo para obter o ressarcimento dos prejuízos ocasionados aos seus
segurados, de tal forma que em nada caracteriza-se o litisconsórcio, pois inexiste
pluralidade de partes em qualquer dos polos” (e-STJ fls. 75-76);
II) “em inúmeros casos análogos, a cumulação de sinistros diversos na
mesma ação foi admita, isto em homenagem aos princípios da celeridade e
economia processual” (e-STJ fl. 75).
o TJ/PR admitiu o recurso.
Juízo prévio de admissibilidade:
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A questão em discussão consiste em decidir se, em ação de regresso
ajuizada por seguradora contra o mesmo autor do dano referente a diversos
sinistros e apólices, o juiz pode determinar que a autora emende a inicial para limitar
o pedido a apenas uma apólice ou sinistro, sob pena de indeferimento da inicial.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Em
a seguradora recorrente (MAPFRE) ajuizou regressiva de
27/6/2018,
indenização por danos materiais, contra a recorrida (COPEL), narrando que
comercializa seguro contra danos decorrentes de falhas no fornecimento de energia
elétrica, como queda de energia, alterações de tensão elétrica etc.
2. Alegou que sete de seus segurados sofreram sinistros consistentes em
danos decorrentes da falha no fornecimento de energia elétrica em área de atuação
exclusiva da ré (COPEL).
Documento eletrônico VDA52478358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:38
Código de Controle do Documento: 61f67561-2d21-429f-a5a7-4f716f41f542

3. Diante do pagamento pela seguradora recorrente aos seus segurados,
ela ajuizou a presente ação, com cumulação de pedidos em relação aos sete
sinistros, requerendo que a ré seja “condenada ao pagamento do valor
correspondente à indenização paga pela Requerente, a título de regresso, em razão
dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Requerida”, quanto
aos sinistros indicados na inicial (e-STJ fl. 18).
4. Foi apresentada contestação e réplica, chegando a ser proferida
sentença de improcedência em
(e-STJ fl. 1059-1065), que, contudo, foi
30/5/2020
anulada diante da necessidade de dilação probatória.
5. O processo, então, prosseguiu na fase instrutória (e-STJ fl. 1134), até
que, em
o Juízo de primeiro grau declarou a incompetência da Vara da
6/12/2023,
Fazenda Pública e declinou da competência em favor do Juízo das Varas Cíveis (e-STJ
fls. 1388-1389).
6. Em sequência, em
o novo Juízo proferiu decisão
17/4/2024,
determinando que a autora (recorrente) “emende a petição inicial, formulando sua
pretensão, nestes autos, em relação a apenas uma das apólices de seguro, sob pena
de extinção. Em relação aos demais segurados, deverá distribuir demandas
autônomas” (e-STJ fl. 1429).
7. O Juízo fundamentou que “as pretensões expostas na petição inicial
derivam de sete apólices de seguro distintas, inexistindo liame entre todos os
negócios jurídicos, entre si, a justificar a reunião de pretensões distintas em única
demanda”, comprometendo a rápida solução do litígio (e-STJ fl. 1429).
8. O Tribunal de origem manteve a referida decisão, fundamentando que a
determinação feita pelo Juízo seria possível para evitar tumulto processual e, na
espécie, “foi realizada a cumulação de sete apólices diferentes, de sinistros ocorridos
em cidades e datas diversas” e “a seguradora não apresentou uma justificativa para
a reunião das apólices” (e-STJ fl. 65).

2. DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS E DA IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO
PELO JUIZ
9. Não há exigência legal de que os pedidos tenham alguma relação entre
si para justificar a sua cumulação em um mesmo processo, tampouco que exista
conexão. Pelo contrário, o Código autoriza expressamente a cumulação de pedidos
não conexos entre si.
Documento eletrônico VDA52478358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:38
Código de Controle do Documento: 61f67561-2d21-429f-a5a7-4f716f41f542

10. Com efeito, nos termos do
do CPC, “é lícita a cumulação, em
art. 327
um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não
”.
haja conexão
11. Por sua vez, o § 1o do referido dispositivo apenas elenca os seguintes
requisitos para que seja admissível a cumulação: I) os pedidos devem ser
compatíveis entre si, salvo se forem subsidiários (§ 3o); II) o mesmo juízo deve ser
competente para conhecer deles; e III) o mesmo procedimento deve ser adequado
para todos os pedidos.
12. Registra-se que se admite a cumulação mesmo quando os
procedimentos forem distintos, desde que o autor empregue o procedimento
comum, conforme o § 2o referido artigo.
13. Uma das hipóteses de cumulação de pedidos é a cumulação própria e
simples, na qual se enquadra justamente a hipótese dos autos, em que foram
cumulados pedidos de indenização relacionados a apólices e sinistros distintos, sem
relação entre si.
14. De fato, a cumulação é própria “quando for possível a procedência
simultânea de todos os pedidos”, sendo “simples, quando os pedidos forem
absolutamente independentes entre si” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual
de direito processual civil. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 153).
15. Como explica Humberto Theodoro Jr., “há, em tais casos, cumulação
de diversas ações, pois cada pedido distinto representa uma lide a ser composta
pelo órgão jurisdicional, ou seja, uma pretensão do autor resistida pelo réu” (Curso
de direito processual civil: v. 1. 64. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 733).
16. Trata-se, assim, de pedidos que poderiam ser separados em ações
distintas, mas a parte autora opta por cumulá-los em uma única ação, sendo esse
um direito que a lei processual lhe conferiu.
17. Além disso, ensina Leonardo Greco que a cumulação de ações “visa a
conjugar dois objetivos: a
, pois a solução de várias demandas
economia processual
no mesmo processo evita o dispêndio de meios materiais e humanos
desnecessários;
, pois se existe alguma
e o interesse de evitar decisões contraditórias
afinidade, mais ou menos intensa entre essas demandas, a sua solução em
processos diversos poderia ocasionar resultados contraditórios, o que costuma gerar
a sensação de que pelo menos uma dessas decisões seja injusta, com o conseqüente
descontentamento das partes e desprestígio do Poder Judiciário” (Concurso e
cumulação de ações. Revista de Processo, v. 32, n. 147, p. 11-26, mai. 2007, p. 15).
Documento eletrônico VDA52478358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:38
Código de Controle do Documento: 61f67561-2d21-429f-a5a7-4f716f41f542

18. Quanto ao ponto, é oportuno esclarecer que, embora o presente
processo esteja tramitando há alguns anos, isso não se deve à prática da cumulação
de pedidos adotada pela autora, mas, sim, à anulação da sentença por não ter
oportunizado a adequada produção probatória e às discussões sobre (in)
competência absoluta do juízo travadas na origem.
19. Por fim, destaca-se que o Código de Processo Civil prevê hipóteses
específicas de indeferimento da petição inicial (art. 330 do CPC) e em nenhuma
delas se encaixa a situação em exame, na qual o juiz determinou a limitação dos
pedidos para evitar suposto tumulto processual.
20. Essa situação não se enquadra nem nas hipóteses autorizadoras para a
determinação de emenda a inicial (art. 321 do CPC) ou para a extinção do processo
sem resolução do mérito (art. 485 do CPC).
21. Até mesmo o
§ 1o, do CPC – aplicado por analogia pelo
art. 113,
acórdão recorrido –, que autoriza o juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando
comprometer a celeridade ou dificultar a defesa, não acarreta o indeferimento da
petição inicial ou a extinção do processo sem resolução de mérito, mas tão somente
, com um número menor de partes
o desmembramento do processo em mais de um
(cf. DELLORE, Luiz.
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca;
. Comentários ao
In
et al
Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 185).
22. De todo modo, o referido dispositivo trata apenas da hipótese de
litisconsórcio, não servindo para impedir a cumulação de pedidos contra o mesmo
réu, o que, como visto, é expressamente autorizado pelo
do CPC, o qual
art. 327
deve ser observado.
23. Em síntese, presentes os requisitos do
§ 1o, do CPC, a
art. 327,
seguradora pode cumular, em uma única ação regressiva, pedidos relativos a
apólices e sinistros distintos contra o mesmo autor do dano, não podendo o juiz
determinar a emenda da inicial para que o autor limite os pedidos a uma apólice ou
sinistro, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
24. O Tribunal de origem não admitiu a cumulação dos pedidos feitos pela
seguradora (recorrente), mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que
determinou a emenda da inicial para que os pedidos fossem limitados a apenas uma
das apólices, sob pena de extinção.
25. Ocorre que, na espécie, estão presentes todos os requisitos para a
cumulação dos pedidos formulados, tendo em vista que não são incompatíveis entre
Documento eletrônico VDA52478358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:38
Código de Controle do Documento: 61f67561-2d21-429f-a5a7-4f716f41f542

si, o procedimento comum é adequado para todos eles e o mesmo juízo é
competente para conhecer de todos, consistente no foro de domicílio da ré (art. 46
do CPC).
26. Desse modo, o presente recurso merece ser provido, a fim de que se
admita a cumulação de pedidos no presente processo, referente aos diferentes
sinistros e apólices indicados na inicial.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para reformar o acórdão recorrido e a decisão do Juízo de primeiro
grau, a fim de admitir a cumulação de pedidos no presente processo, referente aos
diferentes sinistros e apólices indicados na inicial.
Deixo de majorar honorários advocatícios, em virtude da ausência de
condenação na instância de origem.
Documento eletrônico VDA52478358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:38
Código de Controle do Documento: 61f67561-2d21-429f-a5a7-4f716f41f542

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0472023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.149 / PR
Números Origem: 00027891220188160004 00418470820228190001 00436330620248160000
00958208820248160000 10000191239102001 14036641520218120000
27891220188160004 418470820228190001 436330620248160000
958208820248160000 95820882024816000000027891220188160004
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
RECORRIDO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: JEFFERSON COMELLI - PR038612
BRENDA CAROLINE DA SILVA FREIRO GREIN - PR117643
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C5422454854=0551119029@
2024/0472023-0 - REsp 2188149
Documento eletrônico VDA52449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:46:30
Código de Controle do Documento: CFCDA83D-5006-43F9-9FFB-92EE70B2A4F8